Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-54.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011744-54.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILATAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador, quanto à responsabilidade do ente público municipal de proceder à adequação necessária para garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde.

Havendo comprovação de que a Secretaria Municipal de Saúde não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD à Secretaria Municipal de Saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito das pessoas, com deficiência ou com mobilidade reduzida, a transitar com segurança.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, condenando o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na realização de obras de adequação às normas de acessibilidade, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde daquela cidade, atendendo a Norma Técnica da ABNT n. 9050/2004, no prazo de 120 (cento e vinte) dias (id. 60521973, págs. 01/13).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que o feito foi julgado antecipado. No mérito, defende a impossibilidade de condenação na obrigação de fazer, já que a decisão sobre reforma é ato discricionário da Administração.

Invoca o princípio da reserva do possível, salientando que as adequações determinadas no ato sentencial exigem o dispêndio de quantia significativa, causando impacto nos recursos da Municipalidade, especialmente neste momento de crise.

Assevera que o
decisum
impugnado viola o Princípio da Separação dos Poderes.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 60521980, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença, em reexame (id. 61659467, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Sinop, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 000853-014/2012, instaurado na Promotoria de Justiça do referido Município, que as regras de acessibilidade estão sendo descumpridas na Unidade Descentralizada do Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa e na Secretaria Municipal de Saúde.

Sustentou, na inicial, que inúmeras irregularidades, concernente à acessibilidade da edificação, foram constatadas e que o Relatório Técnico n. 616/2016 apontou, na Secretaria de Saúde, as seguintes:

1) rampas de acessibilidade das calçadas e interior do prédio sem pisos táteis de alerta e direcional;

2) banheiros sem barras de apoio e sinalizações verticais;

3) banheiros com layout inadequado, sob a perspectiva do uso por pessoas com deficiência física (cadeirantes);

4) escada de acesso ao pavimento superior sem sinalização de piso e corrimão fora dos padrões das normas técnicas.

Ao analisar o pedido, o Julgador singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de CONDENAR o MUNICÍPIO de SINOP na OBRIGAÇÃO de FAZER consistente na adequação às normas de acessibilidade, suprindo as irregularidades encontradas no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop/MT, atendendo-se ao disposto na Norma Técnica da ABNT nº 9050/2004, ao que fixo o prazo de 120 (cento e vinte dias), e, via de conseqüência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015. (Sic).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Sinop.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Magistrado singular não determinou a realização da prova pericial, com vistas a verificar se o prédio da Secretaria Municipal de Saúde, de fato, não atende às normas de acessibilidade.

Sabe-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC –

NÃO CARACTERIZAÇÃO –

CERCEAMENTO DE DEFESA –

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME –

PROBATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE –

PROPRIEDADE INDUSTRIAL –

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA –

NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que a produção de provas não se mostrava relevante para o julgamento do feito, já que havia documentos suficientes para o deslinde da demanda.

Analisando detidamente o conjunto probatório constante do caderno processual, entendo que a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, uma vez que os elementos de provas comprovam que há várias irregularidades, atinentes às regras de acessibilidade, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop.

O Relatório Técnico n. 616/2016 e as diligências realizadas por servidores do órgão ministerial, acostado aos autos, revelam-se suficientes para a formação da convicção do Julgador.

Não há desconsiderar que cabe ao juiz decidir livremente sobre a necessidade, ou não, de produção de provas, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Diante disso, o afastamento da prejudicial de cerceamento de defesa é medida impositiva.

Do Mérito

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, quanto ao dever de garantir a acessibilidade, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop e, se a sentença implicou afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.

O parágrafo 2
o
do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
in verbis
:

§ 2º
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
. (Destaquei).

O artigo 244, da CRFB, prevê que lei disporá sobre normas de construção e adaptação dos logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte público, para garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. Veja-se:

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2
o
assim estabelece:

Art. 2º -
Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação
, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único.
Para o fim estabelecido no
caput
deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar
, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - (...).

V -
na área das edificações
:

a
) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
(Negritei).

A Lei Federal n. 10.098/2000, no seu artigo 23, assegura tal direito:

Art. 23. A Administração Pública federal direta e indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso.

Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta Lei.

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso também assegura aos portadores de deficiência, o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

Art. 230 - O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I – (...);

III -
a permissão para a construção de novos edifícios públicos
, de particulares,
de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos
; (Destaquei).

Art. 301 - No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano,
o Estado e os Municípios assegurarão
:

I – (...):

VI -
eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física
; (Negritei).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, garante ampla proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais, impondo ao Poder Público proceder a todas as ações necessárias a assegurar-lhe, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a omissão do Poder Público Municipal, quanto à obrigação de garantir a acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência, na Secretaria Municipal de Saúde, é incontestável.

Com efeito, o Relatório Técnico n. 616/2016, emitido pelo Engenheiro de Segurança no Trabalho e Arquiteto Victor Hugo de Paula Latorraca, demonstra que a acessibilidade na Secretaria Municipal de Saúde de Sinop não satisfaz a NBR 9050/2004, já que apresenta as seguintes irregularidades:

a) rampas de acessibilidade nas calçadas encontram-se em desconformidades com a NBR 9050 de Acessibilidade;

b) inexistência de pisos táteis de alerta e direcional no interior do prédio;

c) nos banheiros, inexistência de barras de apoio, sinalizações verticais;

d) layout dos banheiros inadequados para utilização de pessoas com cadeiras de rodas;

e) escada de acesso ao pavimento superior sem sinalizações de piso;

f) corrimão da escada em desacordo com a NBR 9050 Acessibilidade (id. 60521953, pág. 13).

Na conclusão do referido Relatório, o profissional assim expressou:

3- CONCLUSÃO

Podemos classificar a Secretaria Municipal de Sinop/MT como acessível com algumas irregularidades a serem sanadas para que o prédio fique totalmente acessível. Em relação a Notificação Recomendatória nº 04/2012 da pág. 99 podem considerar que não foram atendidas parcialmente, pelo motivo que há várias deficiências encontradas na parte de acessibilidade. Por isso foram citados vários quesitos da NBR 9050 Acessibilidade para que possa serem apreciados e colocarem em prática no prédio da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Sinop/MT. (id. 60521955, págs. 03/04).

Aliás, o próprio Recorrente, na sua contestação, confirma que o prédio da Secretaria de Saúde não atende as normas de acessibilidade,
in verbis
:

(...) Em que pese as alegações despendidas na petição inicial, a verdade dos fatos é que o Requerido Município de Sinop pois
administração pública está buscando oportunizar recursos para a execução das reformas nos prédios públicos, os adequando as normas de acessibilidade
.

As reformas não foram executadas em virtude da ausência de recursos que se encontra o Município de Sinop
e pela discricionariedade que se reveste a administração pública, haja vista que a adoção de uma ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça e equidade. (id. 60521961, pág. 03). (Destaquei).

Nessa quadra, penso que o desrespeito às regras de acessibilidade, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop ficou devidamente comprovado nos autos.

Não há olvidar que a manutenção do prédio nas condições em que se encontra, além de impedir o amplo acesso das pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, cidadania, eficiência e qualidade do ensino.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente realize a adequação necessária no prédio público, para garantir a acessibilidade, embora aparente afronta ao
Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRFB/1988 seja clara, no que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei)

Dessarte, demonstrada a omissão do Poder Executivo Municipal, na obrigação de assegurar acesso amplo e irrestrito ao prédio da Secretaria de Saúde às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, o Recurso, nesse ponto, não merece acolhimento.

No que tange à invocação do Princípio da Reserva do Possível, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 120 dias –, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória impossibilidade de o ente público atender à determinação judicial, porque se submete à obrigatoriedade do processo licitatório, penso que se mostra exíguo.

Mostrando-se exíguo o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, imposta pelo Juízo
a quo
, deve a sentença impugnada ser retificada, neste ponto, para tão somente dilatar o prazo estabelecido para 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação deste acórdão.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Sinop, tão somente para dilatar o prazo da determinação judicial para 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação do acórdão, mantendo inalterada a sentença recorrida nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021